Tribunal: TJES
Processo: 5003383-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE BASTOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI RESIDÊNCIA EM LINHARES/ES, UNIDADE CONSUMIDORA N.º 1101049. EM CERTO MOMENTO O REQUERENTE RECEBEU UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 7.616,61, REFERENTE À FATURAS DO PERÍODO DE 21/09/2018 ATÉ 21/09/2021, JUNTO À UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DE N.º 9105981, DATADO DE 21/09/2021. O TOI FOI REALIZADO E O RELÓGIO FOI REMOVIDO SEM QUE HOUVESSE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU DE QUALQUER REPRESENTANTE. O TOI CAUSOU SURPRESA JÁ QUE O AUTOR NUNCA COMETEU NENHUMA IRREGULARIDADE. POR CONTA DA SITUAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, SEM ÊXITO SENDO OFERECIDO SOMENTE A NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E CASO NÃO SEJA PAGO O CONSEQUENTE CORTE DE ENERGIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A)
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA QUE A RÉ: 1) SE ABSTENHA DE REALIZAR CORTE DA ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA N.º 1101049, 2) DEIXE DE COBRAR OS VALORES REFERENTES AO TOI N.º 9105981, 3) NÃO REALIZE A INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, B) DECLARAR A NULIDADE DO TOI N.º 9105981 E CONSEQUENTEMENTE A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 7.616,61 E C) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 40.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA A) DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA ORIGINADA DO TOI NO VALOR DE R$ 7.616,61 E B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. 1º RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, N.º 4816940, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. 2º RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, 4816953, PLEITEANDO EM SEDE DE PRELIMINAR A REDUÇÃO DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. AMBOS OS RECURSOS BUSCAM A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, CERTIDÃO N.º 4816934, PORÉM, O SEGUNDO TRAZ O PEDIDO DE REFORMA NO REFERENTE A DECISÃO QUE JULGOU PELO IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CERTIDÃO N.º 4816953. NESTE SENTIDO, PELO FATO DE AMBOS OS RECURSOS ATACAREM A MESMA DECISÃO, EM NOME DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES E PRECLUSÃO CONSUMATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. “
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1843259/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 29/05/2020).”
(GRIFO NOSSO).

NESTE SENTIDO,
DECIDO PELO NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INOMINADO
. NO REFERENTE AO 1º RECURSO INOMINADO:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 3463552. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NO REFERENTE AO PRIMEIRO RECURSO INOMINADO. QUANTO AO SEGUNDO RECURSO INOMINADO
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)